Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado ou corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. Os embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Se inexistir vícios no julgado, a manutenção deste é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração desprovidos.